Tribunal: TCU
Processo: 029.978/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9894/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.978/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar Esteves Lopes (XXX.559.102-XX); Elisa de Jesus Nogueira (XXX.429.096-XX); Helia Maria Rosa Silva (XXX.171.831-XX); Jorge Luiz Napoleao Mesquita (XXX.777.666-XX); Rafael Melo da Rocha (XXX.990.152-XX); Ricardo Weiss (XXX.851.310-XX); Rodrigo Goncalves da Silva (XXX.726.251-XX); Ruan Kayllon Figueiredo Barroso (XXX.092.243-XX); Samuel Valerio Ozorio Dutra (XXX.235.294-XX); Thiago de Souza Cunha (XXX.579.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.